Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-50.2019.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI LOCAL. ADPF 615/STF. FIXAÇÃO SUPERVENIENTE DE PARÂMETROS PARA ARGUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO AD QUEM. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de Instrumento movido pelo Distrito Federal em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem que, nos autos de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, entendeu que eventual controle de constitucionalidade não possui eficácia executiva automática sobre sentenças já transitadas em julgado.
2. Com fundamento na jurisprudência do STF, concluiu que títulos formados antes do julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9, julgada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, permanecem válidos, em respeito à coisa julgada e notadamente à segurança jurídica. 2.1. Assim, foi indeferido o pedido do Distrito Federal e determinado o prosseguimento da execução, com o subsequente pagamento da requisição expedida.
3. O ente recorrente sustenta, em suas razões recursais, a inexigibilidade do título executivo judicial, por estar fundado em interpretação declarada inconstitucional no julgamento da ADI no 2017.00.2.021004-9. 3.1. Defende a viabilidade de relativização da coisa julgada inconstitucional, inclusive nos Juizados Especiais, por meio de simples petição, diante da impossibilidade de ação rescisória (art. 59 da Lei no 9.099/95). Argumenta que não há limitação temporal para a arguição da inexigibilidade do título, e que, pelo regramento processual civil, a ação rescisória seria inaplicável no âmbito dos Juizados.
4. Aponta grave impacto financeiro ao erário e colapso do sistema de pagamento de RPVs, sobretudo em razão de demandas massivas envolvendo a GAEE (Gratificação de Atividade de Ensino Especial). 4.1. Requer, nesse viés, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial por configurar hipótese de coisa julgada inconstitucional.
5. A parte agravada ofereceu contrarrazões, oportunidade na qual aduziu a impossibilidade de se atribuir efeito rescisório à decisão proferida pelo Conselho Especial na ADI no 2017.00.2.021004-9, sob o fundamento de que tal medida violaria a garantia constitucional da coisa julgada. 5.2. Argumenta, ainda, que a decisão em controle concentrado local não pode suplantar direito fundamental previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, devendo produzir efeitos apenas para processos pendentes e futuros.
6. Ressalta, ademais, precedente em mandado de segurança que afastou a suspensão de pagamentos, reconhecendo a preservação dos títulos já transitados em julgado. 6.1. Rebate as alegações de colapso financeiro do sistema de RPVs, imputando ao Distrito Federal a responsabilidade pelo acúmulo do passivo, decorrente da ausência de repasses desde 2016. 6.2. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, por ausência de fundamento jurídico e fático suficiente para afastar a eficácia do título judicial.
7. Registre-se que, em razão da pendência de julgamento da ADPF no 615, determinou-se a suspensão do presente feito. 7.1. Superada a referida causa suspensiva, com o julgamento da mencionada arguição pelo Supremo Tribunal Federal, passa-se, neste momento, à apreciação do recurso interposto pelo Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A questão em discussão consiste em examinar a competência deste Juízo para declarar a inexigibilidade de título judicial que embasa cumprimento de sentença promovido em face da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como a necessidade de adequação da análise do caso concreto aos parâmetros fixados pela Suprema Corte no julgamento da ADPF no 615.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A ADPF 615 foi julgada procedente para determinar aos Juizados Especiais da Fazenda Pública que apreciem as alegações de inexequibilidade do título judicial apresentadas em juízo por simples petição, desde que em prazo equivalente ao da ação rescisória. 9.1. Firmou-se a seguinte tese de julgamento: “A inconstitucionalidade de decisão de Juizado Especial transitada em julgado, por contrariedade a pronunciamento superveniente do Tribunal local em sede de representação de inconstitucionalidade, pode ser arguida por simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória”.
10. Nesse contexto, o Tribunal reconheceu a aplicação do art. 535, § 5o, do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, conferindo-lhe aplicabilidade no âmbito do procedimento sumaríssimo. 10.1. Fixou-se, além disso, que o prazo para a petição é de dois anos, contado do trânsito em julgado da decisão do STF. 10.2. Na ausência de modulação expressa, os efeitos retroativos da desconstituição não podem ultrapassar cinco anos, em observância aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
11. O STF ressaltou que pode modular os efeitos temporais de seus precedentes, inclusive afastando a retroação diante de risco à segurança jurídica ou ao interesse social. 11.2. Determinou-se, ainda, que os Juizados Especiais examinem o mérito das alegações de inexigibilidade à luz dos parâmetros constitucionais fixados no precedente vinculante.
12. No caso concreto, verifica-se que os parâmetros jurídicos para a arguição de inexigibilidade do título judicial somente foram definidos após a interposição do presente agravo de instrumento, circunstância que evidencia a ausência de apreciação da matéria pelo Juízo de origem. 12.1. Desse modo, revela-se inviável a análise originária por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, impondo-se a remessa dos autos ao juízo a quo para exame inicial da controvérsia.
13. Nos termos do art. 102, parágrafo 2o, da Constituição da República, a decisão tomada em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é dotada de efeito vinculante e eficácia contra todos, impondo-se sua observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, conforme também dispõe a norma prevista no art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil.
14. Não obstante a força vinculante do precedente, a apreciação inicial da matéria compete ao Juízo de origem, enquanto órgão jurisdicional natural para a análise fático-jurídica da controvérsia. 14.1. Diante da ausência de manifestação do juízo a quo após o julgamento da ADPF no 615, impõe-se o parcial provimento do agravo de instrumento, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciado o pedido de declaração de inexigibilidade do título judicial, à luz dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no exercício do controle concentrado de constitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe parcial provimento, para reformar a respeitável decisão recorrida, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que proceda ao exame do requerimento de declaração de inexigibilidade do título judicial, à luz dos parâmetros vinculantes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF no 615.
Tese de julgamento:
1. A delimitação dos pressupostos jurídicos para a arguição de inexigibilidade de título judicial, fixada pela ADPF no 615, ostenta
natureza superveniente em relação à decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pleito sob parâmetros normativos e jurisprudenciais então distintos, inexistindo, à época, diretriz vinculante específica sobre a temática.
2. Em razão de ulterior consolidação, pelo STF, de tese de observância obrigatória quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade por meio de simples petição, inclusive em hipóteses de desconformidade do título com interpretação constitucional superveniente, impõe-se o retorno dos autos à origem para viabilizar à análise inicial da pretensão executiva, agora sob a égide dos critérios vinculantes estabelecidos, em prestígio ao devido processo legal, ao contraditório substancial e à competência funcional do Juízo natural.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, arts. 535, § 5o, 927, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Redator para acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJE divulgado em 17/03/2026, publicado em 18/03/2026.